Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. FIADOR. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta o julgamento antecipado do mérito com base na suficiência das provas documentais já constantes nos autos, em conformidade com os arts. 370 e 371 do CPC. O indeferimento de produção de provas que se revelam irrelevantes ou desnecessárias não implica nulidade.
2. As cláusulas existentes do contrato firmado livremente entre as partes, devem ser respeitadas em razão do princípio do pacta sunt servanda. Além disso, as referidas cláusulas devem ser analisadas em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, e da função social do contrato.
3. Nos termos do art. 39, da Lei no 8.245/91, o fiador permanece responsável pelas obrigações locatícias até a entrega efetiva das chaves, salvo manifestação formal de exoneração. Ausente a comprovação de que os fiadores postularam pela exoneração da fiança, na forma do art. 835, do CC, e havendo cláusula contratual expressa que estipula a responsabilidade destes até a entrega do imóvel, os fiadores respondem pelos aluguéis e demais encargos da locação referentes ao período de prorrogação do contrato por prazo indeterminado.
4. Alterações no quadro societário da locatária não caracterizam novação contratual, conforme disposto no art. 366, do CC. Embora a jurisprudência consolidada do STJ (Enunciado de Súmula 214) seja no sentido de que o fiador não responde por obrigações de aditamentos contratuais aos quais não tenha anuído, tal entendimento não se aplica quando a relação contratual original não foi modificada ou extinta.
5. Ante a sucumbência mínima da parte autora no pedido de cobrança, bem como tendo sido anteriormente julgado procedente o pedido de resolução do contrato de locação, por meio de decisão interlocutória de mérito, não há que se falar em sucumbência recíproca.
6. Apelos não providos.